Tribunal: TJMT
Processo: 0015519-21.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015519-21.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (AGRAVANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ANTONIO LINO DA SILVA PINTO - CPF: 021.808.471-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA PEREIRA BRANDAO - CPF: 001.741.491-15 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DA DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso, os autos demonstram que, em 01/02/2012, o credor requereu a adjudicação dos 02 (dois) imóveis penhorados na Ação Monitória no. 012512-94.2009.8.11.0041 (Código 375969), convertida em Execução, notadamente os matriculados sob o n.o 361 e no. 30.029, ambos do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande, pelo valor da avaliação no importe de R$ 1.085.326,02 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e dois centavos), o que foi deferido pela Juíza da causa.

2 – Apesar de o patrono do devedor ter sido intimado do deferimento da adjudicação, por meio do Diário da Justiça Eletrônico no. 9136, publicado em 17/09/2013, iniciando-se a contagem do prazo para opor Embargos à luz do artigo 746 do CPC/73 em 18/09/2013, com término ocorrido em 23/09/2013, os Embargos foram protocolizados em 1o/04/2014, ou seja, além do prazo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0015519-21.2014.8.11.0041)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Sedemar de Souza Gonçalves
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 17961549, na qual foi mantida a sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, os Embargos à Adjudicação opostos em face de
Antônio Lino da Silva Pinto
, por serem intempestivos.

Inconformado, o Agravante aduz que teve o único bem adjudicado pelo credor e, sem ter sido formalizado o Auto de Adjudicação ou intimado pessoalmente, não pode se defender por meio dos Embargos previstos nos artigos 685-B e 746, ambos do CPC revogado.

Sustenta que a matéria não poderia ter sido julgada monocraticamente por não se enquadrar nas hipóteses autorizadoras do artigo 932 do CPC.

Relativamente à questão de fundo, afirma que era obrigatória a sua intimação pessoal acerca da adjudicação, conforme exigência do art. 687, § 5.o, do CPC, e que a contagem do prazo para opor os Embargos se inicia a partir da lavratura da Carta de Adjudicação.

Forte nesse arrazoado, pugnou pelo julgamento colegiado.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá,18 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020